Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733715-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. S. H. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante I. S. H., representada por Wanessa de Albuquerque Souza Honorato, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que buscava o custeio de hormônios do crescimento. A recorrente alega que o relatório médico atesta a necessidade e urgência de uso dos hormônios do crescimento, pois o tratamento para ter eficácia comprovada deve ser iniciado agora, no período pré-púbere, no qual a menor se encontra. Sustenta que se não se iniciar urgentemente o tratamento, corre risco de a agravante permanecer com baixa estatura por insuficiência do hormônio que pode ser efetivamente corrigido com a administração dos medicamentos receitados pelo médico especialista. Defende a taxatividade do rol da ANS. Requer seja reformada a decisão agravada, concedendo a tutela antecipada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante possui estatura no percentil 10, mas com previsão de estatura final calculada pela idade óssea de 152cm, no limite inferir do canal familiar e com piora em relação a avaliação anterior, necessitando de tratamento com hormônio de crescimento (somatropina) e bloqueio puberal para melhorar a previsão de estatura adulta, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que a menor se encontra na fase pré-púbere, momento ideal para se obter uma maior eficácia da terapêutica prescrita. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. A alegação do plano de saúde para justificar a negativa de fornecimento - de que o medicamento solicitado não possui previsão de cobertura em regime ambulatorial obrigatório, de acordo com os critérios do rol da ANS -, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. A recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Registre-se, por oportuno, que, ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravada poderão ser cobradas da parte agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante os medicamentos SOMATROPINA e LEUPRORRELINA, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator